Tribunal: TJDFT
Processo: 0711562-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEPÓSITO. VALOR PARCIAL DA DÍVIDA.

1. Em regra, nos termos do caput do artigo 919 do Código de Processo Civil, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo.”

2. O juiz poderá, a pedido do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução esteja garantida, nos termos estabelecidos no § 1o do art. 919 do CPC.
3. Considerando o depósito do valor parcial do débito, a suspensão da execução deve alcançar somente a quantia depositada em Juízo, prosseguindo-se o feito executivo em relação à diferença do débito cobrado, ressalvada, desde logo, a possibilidade de reforço da garantia pelos embargantes.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.